Tribunal: STF
Processo: HC 225180
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    1. No procedimento relativo aos processos da competência do Júri, o Tribunal local poderá determinar, excepcionalmente, o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região se, entre outras razões, houver dúvida sobre a imparcialidade dos jurados (CPP, art. 427).



    2. No particular, as instâncias ordinárias assentaram não haver demonstração da alegada parcialidade dos jurados, seja em decorrência da repercussão midiática, seja pela comoção social que o crime gerou na comarca. Da mesma maneira, a suposta notoriedade da vítima, por si só, também não justifica o desaforamento. Doutrina.



    3. Conforme já decidiu esta CORTE, “a rotineira veiculação de notícias sobre fatos criminosos por intermédio da imprensa, sobretudo com as facilidades atuais de propagação da notícia, não é capaz de, somente pela notoriedade assumida pelo caso, tornar o corpo de jurados tendencioso, mas decorre de situações concretas extremamente anormais” (HC 133.273-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/12/2016).



    4. Ausentes motivos concretos a indicar dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, aliada à circunstância de que a instância ordinária agiu em conformidade com a legislação processual penal, não há falar em constrangimento ilegal.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.